Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711570-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA, NATU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA PARANAGUA NETO, MARIA AUGUSTA TRISTAO NOGUEIRA PARANAGUA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A contra a decisão de ID 227420297 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de FARMÁCIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA, que indeferiu o pedido de penhora de proventos de aposentadoria. Afirma, em suma, que é possível a penhora dos proventos de José Francisco Nogueira Paranaguá Neto; que o agravado possui rendimentos mensais elevados; que não há comprovação de utilização integral para subsistência; que há possiblidade de mitigação da regra de impenhorabilidade. Requer, liminarmente, a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado José Francisco Nogueira Paranaguá Neto, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70175763). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a decisão que acolheu a impugnação do executado e reconheceu a impenhorabilidade da remuneração foi proferida em 19/2/2025 (ID 225160363 dos autos de origem). Assim, o prazo final para interposição do recurso era o dia 6/3/2025, ao passo que o recurso foi interposto em 26/3/2025. Importante ressaltar que é certo que não se configura preclusão temporal da matéria, de modo que a parte pode argui-la a qualquer tempo. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior, sem interposição do recurso cabível na oportunidade. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Portanto, embora as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não se admite que a parte alegue a mesma questão em oportunidades sucessivas, impedindo a regular marcha processual. É dizer, o que se admite é que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. A contrario sensu, uma vez decididas, sem interposição do respectivo recurso, submetem-se naturalmente à preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora